Tribunal: STF
Processo: Rcl 59336
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC 16 E SOB O TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DA ADMINISTRAÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo nº 0001014-41.2019.5.06.0008, sob a alegação de ofensa à tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 760.931 - Tema 246 da sistemática da repercussão geral, bem como à ADC 16 e à Súmula Vinculante 10. 



    Em síntese, narra o Estado autor ter sido demandado na origem por particular empregado de empresa terceirizada, contratada pela Administração Pública, com vistas à condenação subsidiária ao pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa interposta. Relata ter sido a ação julgada procedente na origem, condenando o Estado subsidiariamente, ao fundamento de que não teria se desincumbido do ônus de comprovar a fiscalização. 



    Sustenta que a decisão em comento afronta a tese vinculante fixada sob o Tema 246 da sistemática da repercussão geral, vez que a condenação havida se deu com fundamento em mera presunção de culpa. Salienta que o acórdão não apontou a existência de “comportamento sistematicamente negligente do recorrente” ou de “nexo causal entre a conduta da Administração e o dano”, o que inviabilizaria a condenação do Poder Público na espécie.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão impugnada e, após regular trâmite, sua cassação definitiva, a fim de que seja excluída a responsabilidade do Estado no caso concreto. 



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (doc. 16 e 19). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má-aplicação das teses vinculantes fixadas nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931 - Tema 246 da sistemática da repercussão geral. 



    Passo à realização do cotejo entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, consignando que, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 9/9/2011, o Tribunal Pleno assentou a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, com a redação dada pela Lei 9.032/1995. O aludido julgado recebeu a seguinte ementa: 



     



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    Em sentido semelhante, em 26/4/2017, esta Corte concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da repercussão geral, em que se complementou o debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao Poder Público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. Naquela ocasião, firmou-se a seguinte tese:



    Tema-RG 246: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (RE 760.931-RG, Redator p/ o acórdão Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 2/5/2017).



    Nesse contexto, a leitura do acórdão proferido pelo Juízo reclamado no presente caso revela afronta ao conteúdo dos paradigmas mencionados, uma vez que a atribuição de responsabilidade subsidiária ao reclamante pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada se deu a despeito da inexistência de prova taxativa de culpa in vigilando, não havendo, pois, qualquer fundamento robusto acerca da negligência do reclamante nas provas colhidas nos autos de origem, conforme se observa do seguinte excerto da decisão proferida pelo Tribunal Regional competente: 



    “Nessa esteira, a controvérsia em exame deve ser solucionada à luz da culpa in vigilando, em razão da qual o ente público tomador dos serviços responde pelos créditos dos empregados da prestadora de serviços quando não fiscaliza efetivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas. Trata-se, pois, de averiguar a responsabilidade subjetiva do ente público, e não a objetiva.



    [...]



    Ainda, no contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes (Ids 489644a e seguintes), observa-se que o pagamento da nota fiscal/fatura ao prestador de serviços estava condicionado à comprovação do pagamento de todos os salários, benefícios e encargos, podendo o ESTADO DE PERNAMBUCO, além de não efetuar o pagamento contratual, rescindir o contrato de prestação de serviços. Entretanto, não obstante tenham sido constatadas inúmeras irregularidades no cumprimento das obrigações trabalhistas pela XERIFE VIGILÂNCIA, como a exigência de prestação habitual de horas extras sem o pagamento respectivo, bem como a não concessão integral do intervalo intrajornada, o ente público quedou-se inerte.



    Diante do exposto, é possível concluir que o ESTADO DE PERNAMBUCO não efetuou as diligências necessárias a que contratualmente se obrigou, no sentido de fiscalizar o cumprimento integral das obrigações trabalhistas, razão pela qual se reconhece a sua culpa in vigilando. Destaco, por oportuno, que a mera observância dos procedimentos licitatórios não tem o condão de elidir sua responsabilidade.” (doc. 12, p. 6-7).



    Com efeito, o decisum impugnado não apontou elementos concretos que demonstrassem a conduta culposa do ente público, ora reclamante, na fiscalização do cumprimento das obrigações decorrentes do contrato de serviços terceirizados, fixando sua responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas em desacordo com os parâmetros estabelecidos no julgamento do Tema 246 da repercussão geral.



    Ressalte-se que ambas as Turmas desta Corte sufragam o mesmo entendimento. Nesse sentido:  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 



    2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 



    3. No caso sob exame,não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente”. (Rcl 40.652-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 5/11/2020, grifei).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte” (Rcl 53.597-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22/11/2022). 



    Dado o contexto, vislumbro o desacerto da decisão reclamada, a ensejar a procedência da presente reclamação, por ofensa à Ação Direta de Constitucionalidade 16 e à tese firmada no julgamento do Tema-RG 246. 



    Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo nº 0001014-41.2019.5.06.0008, e determinar que outro seja proferido, afastando-se a responsabilidade subsidiária do reclamante, em observância ao conteúdo da tese fixada no Tema 246 da repercussão geral.



    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente